Tribunal: STF
Processo: HC 183058
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR – PREJUÍZO.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PREJUÍZO.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500118-08.2019.8.26.0592, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 17 de maio de 2019, ante o suposto cometimento da infração tipificada no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observada a quantidade de entorpecente e dinheiro encontrados – 942,92 gramas de maconha e R$ 1.507,75. 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP condenou-o a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista a prática do delito. Na primeira fase, embora assentando viável, ante a quantidade de droga, a fixação da pena-base acima do mínimo previsto, realçou que a circunstância seria valorada na terceira etapa. Impôs a pena-base, considerado o piso e 5 e o teto de 15 anos, no mínimo legal. Deixou de observar a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, em virtude da dedicação a atividades criminosas, levando em conta o volume de entorpecente, a quantia em dinheiro e a demonstração de haver o acusado adquirido a substância por R$ 1.000,00. Reportando-se à quantidade de droga e à dedicação do paciente à mercancia de substâncias ilícitas, estabeleceu o regime inicial de cumprimento fechado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, salientando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.518/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Afirma configurada ilegalidade na dosimetria da sanção, consistente na inobservância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e na fixação do regime de cumprimento fechado, aludindo à pena-base estabelecida no mínimo definido para o tipo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. Sucessivamente, busca a substituição por domiciliar. No mérito, postula a consideração da causa de diminuição de pena, com a consequente imposição de regime menos gravoso.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a apelação interposta pela defesa está pendente de exame.
    Vossa Excelência, em 31 de março de 2020, no habeas corpus nº 181.008, impetrado em favor do paciente e voltado às mesmas providências, concluiu adequado o regime intermediário, implementando a liminar para revogar a custódia. Assentou viável a não observância da citada causa de diminuição.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. No tocante ao regime inicial de cumprimento e à prisão preventiva, tendo em vista haver implementado na impetração de nº 181.008, a medida acauteladora para assentar viável o semiaberto, afastando a custódia provisória, tem-se o prejuízo da liminar, no que voltada a obtenção de idênticas providências.
    Quanto à causa de diminuição, cumpre reiterar, no ponto, o que fiz ver no citado habeas:
    […]
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. O Juízo, ao deixar de observar o preceito, salientou a dedicação a atividades ilícitas, levando em conta a quantidade de droga e de dinheiro encontrados – 981,3 gramas de maconha e R$ 1.507,75 –, bem assim a demonstração de o paciente haver comprado o entorpecente por R$ 1.000,00.
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator